Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719634-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE AGRAVADO: PAULA FLEURI PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0729615-53.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de PAULA FLEURI PIRES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158177652, integrada pela decisão de ID 159008926 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pela executada e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados através do SISBAJUD, indeferindo o pedido de manutenção da penhora de 10% (dez por cento) do valor bloqueado via SISBAJUD e de continuidade desses descontos do salário da agravada até a quitação do débito. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta que a dívida da executada importa em R$ 48.526,74 (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), cálculo efetuado em 11/11/22, decorrente de Instrumento Particular de Confissão de Dívida de valor recebido para a aquisição do veículo designado por FORD/FIESTA 1.6L, 2013/14, placa ONJ-7031. Aduz que de acordo com extratos juntados pela agravada, o seu salário resulta em cerca de pouco mais de mil reais, e que ela aufere outras comissões, a título de remuneração. Pondera que são vários os depósitos de verbas remuneratórias além do salário, creditados na conta bancária da agravada. Ressalta que o veículo, o qual ensejou a dívida em questão, segundo a agravada, foi vendido há muito tempo, impedindo que seja efetivada penhora sobre o bem para quitação do débito. Advogada que a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração da agravada não irá onerá-la e permitirá que a dívida comece a ser quitada, sem impor qualquer prejuízo em caso de desprovimento do recurso, quando o valor poderá ser liberado e devolvido. Ao final, o agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para manter o bloqueio e evitar o levantamento do valor penhorado até julgamento de mérito. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja acolhido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração percebida pela agravada. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto duas partes da decisão impugnada, sendo que a primeira é em relação ao acolhimento da impenhorabilidade da verba salarial e a segunda, quanto ao indeferimento do pedido de penhora de percentual de salário. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório positivo e negativo, a evidenciar dois pedidos: de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a penhora de percentual da remuneração da executada, pretensões que passo a examinar. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão parcial da atribuição do efeito suspensivo e à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pela agravada, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de taisverbas capazde dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,REPDJe19/03/2019,DJe16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valor correspondente à dívida decorrente Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 133303611 na origem). Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. É possível verificar nos autos de origem que a pesquisa no sistema RENAJUD atestou a existência do veículo que, segundo a própria agravada, já fora vendido (IDs 152803515 e 152803516 dos autos de referência), impedindo que o bem possa ser penhorado para quitação da dívida. A pesquisa no SISBAJUD, realizada em 17/03/2023 foi frutífera parcialmente, resultando na penhora do valor liberado pela r. decisão agravada. A agravada juntou documentos de suas despesas e alguns extratos parciais da sua conta, demonstrando alguns dos seus gastos (IDs 153986166 a 153986175 do processo de referência). Contudo, nada se referiu sobre o recebimento de comissão, apesar de nos excertos dos extratos bancários apresentados constar depósitos em valores diferentes da remuneração contida na carteira de trabalho. Contudo, não é possível averiguar, nesta instância recursal, as suas reais condições financeiras, tampouco o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de percentual da verba salarial. Nessa senda, consta da petição de ID 142227865 dos autos de origem que a agravada, em 10/11/2022 fez uma proposta de acordo de pagamento de parcelas mensais de R$ 357,97 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), demonstrando, indiretamente, a sua capacidade de pagamento. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pela executada/agravada. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo aassegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. O percentual fixado para a penhora dos rendimentos da devedora deve ser analisado no caso concreto. Presentes indicativos de que o percentual de 15% (quinze por cento) comprometerá a dignidade e subsistência da Executada, mostra-se razoável a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) do rendimento líquido da devedora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676107, 07416530320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia. 2. No caso em análise, não restaram demonstrados despesas extraordinárias, ou seja, além daqueles essenciais que toda a população possui, e que são controlados de acordo com a organização financeira de cada um. 2.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1429824, 07108252420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito dos elementos de prova constantes dos autos não permitirem, neste momento processual, identificar precisamente quais seriam as reais condições financeiras da executada, tampouco as suas necessidades e obrigações, é certo que sua carteira de trabalho aponta um rendimento fixo de R$ 1.881,13 (mil oitocentos e oitenta e um reais e treze centavos) e os extratos bancários demonstram outros recebimentos de remuneração. Portanto, concluo que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, viabilizando uma oportunidade de quitação do débito. Pelas razões expostas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do valor penhorado, tendo como referência o valor constante da carteira de trabalho da agravada, devendo ser liberado o restante do valor penhorado. Fica assim prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da decisão deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 11:34:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora